Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. SUCUMBÊNCIA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CRITÉRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de unidade em empreendimento imobiliário por culpa da vendedora e condená-la a restituir os valores comprovadamente pagos pelo autor, inclusive taxa de corretagem, e ao pagamento de indenização mensal relativa à cláusula penal, além de ter reconhecido a sucumbência mínima do autor e condenado a parte ré a arcar integralmente com os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Critérios de caracterização da sucumbência na parte mínima do pedido e da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no artigo 86 caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, se cada litigante for parcialmente vencedor e vencido, o ônus da sucumbência será proporcionalmente distribuído, respondendo um litigante pela integralidade destas verbas caso o outro sucumba em parte mínima do pedido.
4. É pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
5. A caracterização da sucumbência mínima, além de levar em consideração a quantidade de pedidos providos e rejeitados, deve prestigiar, também, o princípio da causalidade e a efetiva derrota substancial no processo, além do bem da vida pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Sucumbe na parte mínima do pedido a parte que não deu causa ao ajuizamento da ação e, embora não sendo deferida a totalidade dos pedidos, a diferença entre o bem da vida pretendido e o alcançado é ínfima".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421-A; CPC, arts. 85, §11 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.135.889/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; TJDFT, Acórdão 1262779, 0017572-20.2016.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 20/07/2020; TJDFT, Acórdão 1176018, 0700627-04.2018.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJe: 12/06/2019; TJDFT, Acórdão 834588, 20130111087343APC, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJe: 01/12/2014.